Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PEÇA PARA CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NA FÁBRICA. SETE MESES PARA REPARO E ENTREGA DO VEÍCULO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE GERA O DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos morais e a quantia de R$ 73,80, a título de danos materiais. Em seu recurso, sustenta que não se justifica a indenização por danos morais, uma vez que, envidou todos os esforços para localizar as peças faltantes para reparo no veículo das autoras. Afirma que a responsabilidade pela falta de peças é da montadora GM a quem as autoras deveriam demandar. Alega que não houve falha na prestação de serviços. Aduz que não pode ser obrigada ao ressarcimento com deslocamento das autoras, uma vez que não há cobertura para o aplicativo Uber. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 30861529). Contrarrazões apresentadas (ID 108795145).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da parte recorrente nos danos materiais (gastos com transporte) e danos morais em virtude da demora no conserto de veículo automotor por indisponibilidade de peça, por quase 7 meses. Do narrado nos autos, verifica-se que entre a entrada na oficina (19/7/2019) e a entrega efetiva do veículo (fevereiro de 2020), passaram mais de 180 dias para o conserto do automóvel (ID 30861518).
VI. Em análise dos autos, constata-se que o veículo apenas foi devolvido para a parte autora em fevereiro de 2020, após mais de sete meses da sua entrada no pátio da oficina (ID 30861518, fl. 3), isso contando diversas idas e vindas, sendo que, até mesmo a parte autora tentou resolver a solução junto à montadora do veículo quanto a falta de peças, situação essa que cabia à recorrente e não à autora fazer as vezes desta, nos termos indicados pelo e-mail constante no ID 30861390, fl. 15.
VII. O atraso na devolução de veículo dado para conserto em oficina credenciada pela seguradora, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem, enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem do razoável.
VIII. Consoante bem lançado na sentença, não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que as oficinas credenciadas levem tempo superior a 90 dias para conclusão dos serviços em tela, ainda mais tratando-se de automóvel fabricado no país, e de produção corrente. Lado outro, a ora recorrente não se desincumbiu a contento do ônus probatório, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC, pois não comprovou a alegada falta de peças. Tampouco colacionou aos autos qualquer elemento de prova a justificar a demora na execução do serviço. Logo, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrente deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo e modo que se esperava.
IX. A situação vivenciada pela parte autora, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, quase 7 meses, demonstra o tratamento desidioso, que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
X. A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atenta às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelas recorridas, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.